Tribunal: TJMT
Processo: 1003449-30.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Vistos, etc.
Em atenção à manifestação realizada no Id. 110952973, constato que esta se trata de informação de descumprimento de tutela de urgência deferida em primeiro grau.
Com efeito, verifico que, em 05/12/2019 (Id. 47634540), a pessoa jurídica Matrinchã Transmissora De Energia (TP Norte) S.A, protocolou no presente caderno processual uma Tutela de Urgência de Natureza Cautelar Incidental, requerendo dentre outros pedidos, a suspensão do protesto da CDA no 2017222371.
Tal investida se mostrou exitosa, uma vez que na data de 25/03/2020, sobreveio decisão (Id. 47634060) julgando procedente os pleitos nos seguintes termos:
“(...) Com essas considerações, com fulcro no artigo 487, I, do CP, julgo PROCEDENTE o pedido formulado pela MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A em face do ESTADO DE MATO GROSSO, para declarar a nulidade do valor exigido pela Fazenda Estadual, referente aos fatos geradores relativos ao período de fevereiro/2015 a novembro/2015 (quadro 1 do laudo pericial), objeto de parte da CDA 2017222371 (execução fiscal no 1005606-39.2019.811.0003).
Defiro, ainda, o pedido de tutela de urgência, para o fim de determinar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, bem como o cancelamento do protesto da CDA perante o 4o Tabelionato de Notas e Privativo de Protesto de Títulos de Rondonópolis/MT, sob o no 1059735, diante da oferta da Apólice de Seguro Garantia no 017412019000107750003307, como garantia do débito tributário oriundo da CDA 2017222371 e da presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil.
Oficie-se ao 4o Tabelionato de Notas e Privativo de Protesto de Títulos de Rondonópolis/MT, informando sob o teor desta decisão” (Id. 47634060) (destaquei)
Pela leitura do dispositivo, sobressai que a decisão de tutela provisória - no tocante à baixa do protesto -, se deu unicamente em razão da oferta do Seguro Garantia no 017412019000107750003307.
Contudo, compulsando de maneira pormenorizada a aludida caução protocolada no Id. 47634542, vislumbro que o referido seguro garantia não está mais dentro do prazo de validade (expirou a cobertura), de modo que não mais produz seus efeitos no mundo jurídico, dada a extinção da garantia prevista no “item 14” da própria apólice:
“ (...) 14. EXTINÇÃO DA GARANTIA
14.1 – A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que correr primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.4 destas Condições Gerais:
(...)
V – quando do término de vigência previsto na apólice (...) (Id. Id. 47634542, fl.14) (destaquei)
Dessa forma, como a garantia não mais subsiste, perdeu-se os efeitos da tutela de urgência, enquanto que a sentença de primeiro grau, - que anulou parte da CDA no 2017222371 - embora não tenha transitado em julgado, nada obsta que a parte interessada promova no Juízo Competente o cumprimento provisório da sentença.
Por tais considerações, indefiro o pedido Id. 110952972.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de dezembro de 2021.
MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator